Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706816-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIANE DE SOUSA BARBOSA ABAD, SANDERSON BARBOSA ABAD EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA DESPACHO Intimem-se os embargantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de ID 22771856. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator